Tribunal: TJDFT
Processo: 0735921-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0735921-41.2022.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA IMPETRANTE: DANIELA CASTRO LEAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ROBERTO SOARES PEREIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal do Paranoá/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, apesar de seu estado de saúde. Paciente incurso, em tese, no delito de associação criminosa (processo n. 0702068-17.2022.8.07.0008). Informou a impetrante (Dra. Daniela Castro Leal) que, no dia 1o-junho-2022, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva, com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sem que haja provas de que o paciente integre organização criminosa. Alegou que o paciente se encontra extremamente debilitado, com sua mobilidade física prejudicada, em razão de locomover-se por meio de cadeira de rodas, bem como porque usa sonda vesical e fraldas, de modo que necessidade de cuidados em tempo integral. Relatou que o paciente tem quadros de infecção urinária recorrentes e necessita sempre de atendimento médico de urgência para que o quadro não evolua para uma infecção generalizada. Afirmou que, por estar em ambiente prisional, o paciente de pronto adquiriu infecção urinária e necessitou de 11 (onze) dias de internação. Consignou que, segundo relatório do HRAN, o paciente precisa de acompanhamento de equipe médica multidisciplinar, em razão de seu quadro social frágil. Necessita ainda de pomada para a passagem da sonda vesical, que não está sendo fornecida no sistema prisional. Afirmou que o paciente está tendo seu quadro clínico agravado, dia após dia, e necessita de prisão domiciliar, pois, diante de sua atual condição de saúde, o risco de contrair infecções no ambiente prisional é altíssimo, em razão das condições precárias, da superlotação, das dificuldades do paciente de realizar sua própria higiene íntima - por ser paraplégico, extremamente debilitado, com saúde fragilizada e quadro de infecções recorrentes. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar humanitária, ainda que com monitoração eletrônica, nos termos do artigo 318, inciso II, c/c artigo 319, inciso IX, ambos do Código de Processo Penal. Procedeu-se à complementação da instrução do “habeas corpus” (ID 40714085). É o relatório. O “habeas corpus” é ação constitucional que visa assegurar a liberdade de locomoção, removendo-se ou evitando-se ameaça ou coação decorrentes de ilegalidade ou abuso de poder, consoante prevê a Constituição Federal, no artigo 5o: “LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;”. Na hipótese vertente, a impetração não recaiu sobre os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, mas almeja a impetrante seja concedida prisão domiciliar ao paciente, em razão de seu debilitado de estado de saúde. Ocorre que, instada a complementar a instrução com cópias adequadas e suficientes à compreensão da controvérsia, sob pena de não conhecimento do “writ”, a Defesa não apresentou eventual decisão de primeira instância indeferindo o pedido de prisão humanitária, o que permite concluir que a temática não foi submetida ao juízo de origem. Destarte, não tendo sido o pedido de prisão domiciliar humanitária previamente submetido e apreciado pelo Juízo de origem, não há ato ilegal ou abusivo a ser afastado. Ademais, o enfrentamento da questão diretamente por este Tribunal de Justiça implicaria em supressão de instância. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator